Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751275-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GABRIEL EMERICK MARTINS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO FÍSICA. INAPTIDÃO EM TESTE DE BARRA FIXA PREVISTO NO EDITAL. INCABÍVEL A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o não acolhimento do Laudo de Exame de Vídeo apresentado (ID 9425316). O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes para a solução do litígio, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como é o caso dos autos, uma vez que a prova documental foi bastante para formar o juízo de convicção. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes o pedido do autor, o qual visava declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no teste físico e o eliminou do concurso público para cargo de praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, disciplinado pelo Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018. 3. O autor/recorrente narra, em síntese, que foi considerado apto no exercício de corrida, flexão abdominal e natação. Contudo, foi considerado inapto no teste de barras, por não ter supostamente realizado as 6 (seis) flexões, conforme mapa de desempenho anexado ao feito (ID 9425291). 4. Afirma que antes de iniciar o exercício de flexão de barra, o instrutor fez menção de que não contaria o movimento do candidato que porventura hiperextendesse o pescoço para ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 5. Defende que tal exigência viola as regras do edital e demonstra o excesso de subjetividade na contagem pelo examinador, posto que esta orientação não encontra respaldo nas especificações do edital Normativo no item 11.21.1.4 (ID 9425287). 6. Por fim, pugna pela declaração de nulidade do ato administrativo em razão da ausência de motivação dos elementos que levaram a sua eliminação no recurso apresentado. 7. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que o autor/recorrente não alcançou a performance mínima no teste de barra fixa, conforme critério objetivo estabelecido no edital do certame, não havendo que se falar em irregularidade na aplicação do teste. 8. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova física, de caráter eliminatório (item 11). 9. É vedada ao Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração Pública na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital. 10. Sobre a matéria, o claro precedente do STF, litteris: "(...) Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...)" RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015. 11. Ademais, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração Pública definir, sem interferência, quais os requisitos que os integrantes de uma carreira devam preencher, cabível o controle judicial nos casos de anormalidades evidentes, situação não verificada na situação em tela. 12. Precedente: “(...) Apurado que o candidato fora eliminado no teste de aptidão física ao qual se submetera de conformidade com o prescrito pela lei interna do certame e com os critérios universais estabelecidos e utilizados na avaliação de todos os concorrentes, e, outrossim, que lhe fora assegurado o direito de recorrer contra sua eliminação no molde da previsão editalícia, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame dos testes formulados e aplicados ao universo de candidatos inscritos no certame seletivo de forma a aferir se foram realizados de conformidade com critérios reputados adequados e corretos pelo concorrente e, ainda, apurar se adéquam ou não ao perfil físico traçado pela administração como conforme e adequado à carreira almejada pelo candidato. (...)” (Acórdão n.822047, 20110110570399APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 74) 13. Conforme os ditames do item 11.21.2.c do referido Edital, só seria contada a repetição realizada de forma completa e corretamente. Referidos critérios uniformes e genéricos, inclusive no tocante à hiperextensão do pescoço, foram levados em consideração na prova física de todos os candidatos. 14. Na hipótese, não obstante a menção do examinador, incontroverso que durante a execução do teste o autor/recorrente valeu-se da hiperextensão do pescoço com vistas a ultrapassar com o queixo a parte superior da barra, razão pela qual não logrou êxito em alcançar, de forma completa e correta, o desempenho mínimo exigido no teste de barra fixa. 15. Cabe destacar, ainda, que há no edital a previsão expressa no sentido de que o auxiliar de banca contaria em voz alta o número de repetições realizadas de maneira correta (item 11.21.1.5). Nesse contexto, presume-se que ao final da prova o autor/recorrente tinha ciência dos elementos que levaram a sua eliminação, razão pela qual, não há como acolher a alegação de vicio de forma do ato administrativo por ausência de motivação do recurso. 16. Com efeito, verifica-se a ausência de erro ou ilegalidade do ato da administração pública que, ao constatar a inaptidão do candidato para a realização do teste físico de barra fixa, eliminou o autor/recorrente do certame. 17. Irretocável a sentença vergastada. 18. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido. 19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega violação dos princípios constitucionais da publicidade, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa e dos artigos 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, sob argumento de que “o candidato não teve conhecimento dos motivos que ensejaram a sua eliminação”, em razão da publicação, pela banca examinadora, apenas do resultado “inapto”. Afirma que “a eliminação do candidato foi supostamente em decorrência de que o mesmo não havia realizada de forma satisfativa uma das barras fixas, contudo a administração não apontou qual a execução de barra que o candidato teria realizado de forma que não seria satisfatória e tão pouco porque a barra teria sido realizada de forma que não poderia ser contabilizada”. Sem contrarrazões. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que não restou demonstrado no caso em tela. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório (análise das regras do edital e preenchimento ou não, pelo recorrente, dos requisitos editalícios para aprovação no teste física), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito